Tribunal: TJSP
Processo: 2022431-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. MEDICAMENTOS. TUTELA DEFERIDA. PRETENSÃO À AMPLIAÇÃO DA TUTELA. MARCA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE.
Os medicamentos a serem fornecidos deverão ser aqueles que atendem satisfatoriamente ao tratamento da agravante, não necessitando atender a marca do produto, desde que tenham o mesmo princípio ativo e quantidade e não haja proibição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. MEDICAMENTOS. TUTELA DEFERIDA. PRETENSÃO À AMPLIAÇÃO DA TUTELA. MARCA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE.
Os medicamentos a serem fornecidos deverão ser aqueles que atendem satisfatoriamente ao tratamento da agravante, não necessitando atender a marca do produto, desde que tenham o mesmo princípio ativo e quantidade e não haja proibição específica do médico que acompanha a paciente. No presente caso, não há proibição específica do médico que acompanha a paciente. Decisão mantida.
Recurso não provido.